Tribunal: TJPA
Processo: 0800764-58.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800764-58.2018.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO PERDURAR O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO ART. 151, III DO CTN. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUANQUENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. ART. 174 DO CTN. PRECEDENTES DO STJ.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 11491623) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, a fim de afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, sobre a ocorrência de prescrição do crédito tributário cobrado na presente demanda.

Alude ainda da impossibilidade de retroação do despacho de citação à data da propositura da ação.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso de agravo seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15703896).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Quanto a prescrição originária, é sabido que a obrigação tributária nasce do fato gerador, mas o crédito respectivo só se aperfeiçoa a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 142, do CTN), fazendo surgir, a partir daí, um crédito que pode ser cobrado nos próximos cinco anos.

Nesse sentido, verifica-se que o pleito executivo foi ajuizado na data de
17/08/2018 (id 5324027)
, visando o recebimento do crédito constante das Certidões de Dívida Ativa (ID 5324027 - Pág. 3-12, 5324028 - Pág. 1-11, 5324029 - Pág.1-8, 5324030 - Pág. 1-9).

Realmente, caso os prazos fossem contados a partir da data da lavratura dos autos de infração até a propositura da ação executiva certamente estariam prescritos, contudo,
houve recursos administrativos protocolados no TART, os quais foram julgados no período de 16/01/2015 a 28/09/2015.

Assim, a ação executiva foi proposta em 17/08/2018, e o despacho de citação proferido em 24/02/2019, retroagindo a data da propositura da ação, motivo pelo qual, constituído definitivamente os créditos tributários no período de 16/01/2015 a 28/09/2015, não se vislumbra o decurso do quinquênio, não, portanto, havendo que se falar na prescrição originária do crédito fiscal.

Como se sabe, o artigo 151, III, do Código Tributário, estabelece que o que suspende a exigibilidade do crédito tributário são as reclamações e os recursos administrativos,
in verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

O entendimento do STJ sobre o tema é, mesmo em caso de intempestividade do recurso administrativo, o que não resta evidenciado nos autos, já que, referido pedido, estaria pendente de análise naquela esfera, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ocorrer enquanto perdurar o contencioso administrativo desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), nos termos do art. 151, III, do CTN, e de acordo com a jurisprudência colacionada a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA
. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS.AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Não se configura ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que
"o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo , nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).
3.
A intempestividade do recurso administrativo não perfaz contexto fático juridicamente relevante para afastar o entendimento firmado no STJ acerca do tema
. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015; RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/2/2015; AgRg no Ag 1.094.144/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 4/6/2009). 4. O acórdão recorrido examinou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, indicando com clareza a data de peticionamento administrativo e os termos considerados para a contagem do lustro prescricional. Para infirmar a conclusão a que chegou a instância ordinária, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório, medida que encontra óbice na Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" 5. A inobservância das normas legais para ver-se livre do pagamento de tributo afronta a boa-fé objetiva, nos termos do brocardo venire contra factum proprium. 6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional 7. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016)

Nesse diapasão, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser operar enquanto perdurar o contencioso administrativo, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), nos termos do art. 151, III, do CTN.

A propósito, verifica-se a previsão do art. 174, caput, do CTN: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, a qual se deu após o julgamento dos recursos administrativos.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023